Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), JUAN AIELLO - CPF: 391.502.748-05 (AGRAVANTE), JANE DONAIRES MARQUES - CPF: 098.203.278-14 (AGRAVADO), PAULO CESAR AIELLO - CPF: 120.115.718-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHIELE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 018.682.371-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O BEM OFERTADO EM GARANTIA A DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 835, § 3º, do CPC estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUAN AIELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007921-45.2016.8.11.0041, determinou a realização de penhora e avaliação do imóvel.

Em suas razões de Id. 179232685, a parte agravante alega que é descabida a penhora e avaliação do imóvel penhorado, nos autos de origem, vez que o imóvel já foi objeto de partilha entre os herdeiros nos autos número 1052754-29.2019.8.11.0041, portanto, devendo a dívida ser partilhada por cada herdeiro na proporção de sua cota na herança.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para obstar a penhora e avaliação do bem.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 180539152.

Contraminuta, no Id. n.º 183522677, pelo desprovimento do recurso. Argui preliminarmente a intempestividade do recurso e a desnecessidade da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Da tempestividade.

Verifica-se que a parte agravada alega que o recurso é intempestivo, vez que o limite final para sua interposição se deu no dia 17/08/2023, ao passo que somente fora interposto no dia 18/08/2023.

De forma objetiva, não assiste razão à parte agravada, tendo em vista que nos termos da PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022, que disciplinou o calendário forense para o ano de 2023, fora instituído como ponto facultativo o dia 11/08 (sexta-feira), em comemoração ao Dia do Advogado, não havendo expediente.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

- Da gratuidade da justiça.

De início, verifico que a agravada pugna pelo indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte agravante comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Colenda Câmara.

Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC, em se tratando de execução com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem dado em garantia:
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Na hipótese, o exequente/agravado busca o recebimento da quantia original de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), decorrente do inadimplemento da Nota Promissória relativo a aquisição do imóvel de matrícula 62.863, registrado no 5º Ofício de Cuiabá.

Com efeito, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, entendo que não assiste razão à agravante.

Não obstante a irresignação do agravante, verifica-se do acordo firmado entre os herdeiros nos autos do inventário e partilha n.º 1052754-29.2019.8.11.0041 (Id. 69126325 e 70479433), que houve expressa anuência dos mesmos quanto a venda do bem para o pagamento da dívida objeto do processo de origem, nesses termos:

“A dívida do processo de execução de título extrajudicial, sob o número 7921-45.2016.811.0041 na 8° Vara cível de Cuiabá/MT, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), caberá 50% a responsabilidade da quitação para cada herdeiro, e será quitada quando da venda dos imóveis de matrícula 62.863 e matrícula 62.684.”

Outrossim, o contrato entabulado entre o agravado e o
de cujus
, que originou a ação de cobrança na origem, se encontra averbada na matrícula do imóvel:

Deste modo, da simples análise dos aludidos documentos, é possível notar que os imóveis objeto da penhora foram ofertados em garantia ao pagamento da dívida, bem como decorre diretamente da aquisição do imóvel de matrícula 62.863, portanto, inexistindo óbice na penhora.

Ademais, não há prejuízo na penhora e na avaliação dos imóveis, mormente quando aos bens imóveis foram dados em garantia ao pagamento da dívida pela integralidade dos herdeiros.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMAS BANCENJUD E/OU SISBAJUD. DESCABIMENTO IN CASU. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL. PENHORA QUE DEVE RECAIR PREFERENCIALMENTE SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 835 , § 3º , DO NCPC . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INAPTIDÃO, INSUFICIÊNCIA OU DEMAIS VÍCIOS QUANTO AO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA. 1. Da redação do § 3º, art. 835 , do CPC , conclui-se que, em se tratando de execução de crédito com garantia real, a legislação processual civil dá preferência à penhora da coisa dada em garantia. 2. Não obstante seja possível a flexibilização da regra insculpida no § 3º , do art. 835 , do CPC , a fim de conferir ao credor a possibilidade de penhorar bens diversos daqueles postos em garantia, tal entendimento somente se aplica em situações excepcionais, notadamente quando o bem dado em garantia é impróprio ou insuficiente para a satisfação do débito, devendo tais situações serem demonstradas concretamente. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 16ª C.Cível - 0005430-43.2022.8.16.0000 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 06.06.2022)

“RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC , sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC , o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido.RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1318506 RS 2012/0072647-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024